Tribunal: TJES
Processo: 5007061-29.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007061-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUIZA CORTELETTI TOREZANI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007061-29.2023.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorrido: LUIZA CORTELETTI TOREZANI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE.

(1).
CUIDA-SE DE AÇÃO CUJA AUTORA VISA O FORNECIMENTO PARA SI DOS MEDICAMENTOS
LIRAGLUTIDA – 06MG
,
VONAU - 08MG
E
LISDEXANFETAMINA - 50MG
, INDICADOS POR MEIO DO LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS.
DEFERIDA A TUTELA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de LUZIA CORTELETTI TOREZANI para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem os medicamentos LIRAGLUTIDA – 06mg, VONAU - 08mg e LISDEXANFETAMINA - 50mg, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), autorizado o fornecimento de medicamento genérico, FICANDO a obrigação na realização do procedimento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE LINHARES no caso de ausência ou não fornecimento do medicamento por parte daquele, ao tempo em que REJEITO as preliminares de incompetência e de falta de interesse de agir, CONFIRMANDO a liminar concedida pelo ID 27886287, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito. P.R.I.-se. SERVE a presente para fins de intimação. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os presentes autos, com as devidas baixas.

[...]
.
(3). RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA;
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
ONDANSETRONA 8mg
- NÃO RETIRADA DO MEDICAMENTO PELA PACIENTE - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
LIRAGLUTIDA:
TRATAMENTO PADRONIZADO PELO SUS PARA O OBESIDADE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO QUE NÃO GARANTE A CURA DO PROBLEMA DE SAÚDE.
LISDEXANFETAMINA:
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. PLEITO DE REFORMA PARA JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA O MÉDICO DA RECORRIDA INTIMADO PARA RECEITAR OS SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS QUE SE ENCONTRAM PADRONIZADOS PELO
SUS.
(4) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
NECESSIDADE DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO RECEITADO PELO MÉDICO. EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA, NA SUA INTEGRALIDADE.
(5) MÉRITO RECURSAL.
DIREITO À SAÚDE.

DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO
SUS
APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE,
O QUE OCORRE NO CASO EM TELA, AINDA QUE PARCIALMENTE. LAUDOS MÉDICOS (ID.: 7482051)
QUE PRESCREVEM OS FÁRMACOS NÃO INDICANDO QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DOS SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO
SUS
EM RELAÇÃO AOS MEDICAMENTOS
ONDANSETRONA 8mg

E

LISDEXANFETAMINA 50MG.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA FEZ USO DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SISTEMA DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS MUNICÍPIOS, ESTADOS E UNIÃO. O DIREITO À VIDA E À SAÚDE ESTÃO INTIMAMENTE LIGADOS AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, QUE É COMPROMISSO FUNDAMENTAL DO ESTADO BRASILEIRO (CF/88, ART. 1º, INCISO III). EM RELAÇÃO AO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO

LIRAGLUTIDA 06mg
,
SOMENTE DEVERÁ SER IMPOSTO AO ENTE PÚBLICO FORNECÊ-LO SE RESTAR CATEGORICAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS SUA INDISPENSABILIDADE, BEM COMO, A INEXISTÊNCIA DE ALGUM SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. CONFORME DEMONSTRADO NO PARECER APRESENTADO NO
ID.:
7482062, O MEDICAMENTO
LIRAGLUTIDA 06MG
NÃO POSSUI SUBSTITUTOS, DEVENDO ENTÃO SER DETERMINADO QUE A PARTE REQUERIDA PROMOVA O SEU FORNECIMENTO.

RESSALTE-SE AINDA, QUE, QUANTO AOS MEDICAMENTOS
ONDANSETRONA 8MG

E

LISDEXANFETAMINA 50MG,
NÃO CONSTA NOS LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS O POR QUÊ DE SER IMPRESCINDÍVEL À PARTE RECORRIDA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DESTES FÁRMACOS DIVERSOS DAQUELES DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PORTANTO, RESTOU COMPROVADA, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC, A EFETIVA NECESSIDADE DO TRATAMENTO A SER CONDUZIDO, COM A ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO
LIRAGLUTIDA 06MG,
TAL QUAL DEVE SER FORNECIDO PELO REQUERIDO
.
QUANTO AOS DEMAIS FÁRMACOS, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO, TENDO EM VISTA A COMPROVADA EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS.
(6)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA DETERMINAR QUE SEJA O REQUERIDO COMPELIDO A FORNECER
TÃO E SOMENTE
O MEDICAMENTO
LIRAGLUTIDA 06mg,
TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE OUTROS SUBSTITUTOS
QUANTO AOS DEMAIS FÁRMACOS PLEITEADOS.
(7)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)